Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 186, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. A intimação pessoal disposta no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Assim, em face da dificuldade da Defensoria Pública em obter resposta da parte executada ora agravante por ela assistida, a sua intimação pessoal é medida que se impõe, a fim de que esta possa trazer elementos fáticos para a impugnação da penhora efetivada.
3. Agravo de instrumento provido.